Tribunal: TCU
Processo: 006.935/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4718/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.935/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Sander Silveira de Almeida (XXX.872.910-XX); Aline Helena Mafra Rebelo (XXX.860.979-XX); Bianca Correa Capizzani (XXX.980.758-XX); Bruno Pereira de Lima Aranha (XXX.764.268-XX); Camila Heloiza da Silva (XXX.214.319-XX); Mario Fernandes Ramires (XXX.254.168-XX); Rosangela Silveira Garcia (XXX.871.820-XX); Tiago Duarte do Nascimento (XXX.433.929-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.